Tribunal: STF
Processo: RE 594515
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO.



    Não é omisso o acórdão que fundamenta a inaplicabilidade do art. 97 da Constituição na existência de precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a alegada questão constitucional debatida.



    Não é contraditório o acórdão que mantém a interpretação de texto legal feita pelo Tribunal de origem, resultante na diferenciação entre os conceitos de declaração inexata e declaração equivocada para fins de aplicação de multa exasperada em matéria tributária.



    Recurso de embargos de declaração rejeitado.